Tribunal: TJDFT
Processo: 0716864-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ.
1. De acordo com enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo.
2. Tendo a pessoa jurídica comprovado a sua precariedade financeira por meio dos documentos apresentados e não existindo nos autos elementos capazes de afastar suas as alegações, quanto a sua precariedade financeira, é cabível o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento provido